Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. Se presentes a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável a extensão ao paciente de benefícios concedidos ao corréu, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, porquanto estão presentes circunstâncias de caráter exclusivamente pessoais, que afastam a identidade da situação fático-processual havida entre eles.